Tribunal: TJDFT
Processo: 0740616-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740616-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELLISON DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ENVOLVENDO ADOLESCENTE. APREENSÃO DE 1.079,00G (MIL E SETENTA E NOVE GRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA”, 3,11G (TRÊS GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “COCAÍNA”. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. TENTATIVA. APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório em razão da alegação de erro de tipo, uma vez que o arcabouço probatório dos autos revela a ciência e conivência por parte do apelante em praticar difusão proscrita de entorpecentes para o interior do presídio. 2. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta condenação anterior transitada em julgado, sendo detentor de maus antecedentes. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 349-A, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional envolvendo adolescente e favorecimento real impróprio tentado), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima, e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando ocorrência de erro de tipo, razão pela qual deve o insurgente ser absolvido; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela redução da pena na terceira fase da dosimetria, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 20 do Código Penal, 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, verifica-se que o alegado erro sobre elementar do tipo não restou devidamente comprovado nos autos, tendo em vista que o acusado, embora fizesse referência apenas ao frete contratado e que não sabia ao certo o que o menor iria fazer, as circunstâncias do caso concreto demonstram o contrário. A versão sustentada pelo menor na delegacia, corroborada pelos relatos das testemunhas, apontam para a ciência do acusado acerca da empreitada, vez que além de fazer o transporte e a vigilância do local para possibilitar o arremesso dos objetos ilícitos para o interior do presídio, ainda esperava o adolescente para levá-lo de volta para casa, sendo destituídas de qualquer fundamento as alegações invocadas por sua Defesa técnica. Isso porque, como bem observado pelo Magistrado sentenciante, o próprio réu deu a entender que sabia que S. iria arremessar a mochila que trazia pelo muro do galpão, sendo inconcebível a ingenuidade do apelante em crer que o arremesso de mochila, de madrugada, contivesse algo lícito em seu interior. (...) Assim, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. (...) A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas demanda, para sua incidência, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. In casu, não há como acolher o pedido de aplicação da citada minorante em razão de o recorrente ostentar maus antecedentes conforme ID 46440714, pág. 31).” (ID 48187016) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020